Tribunal: TCU
Processo: 028.345/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 806.066/2007 (Siafi 601323) firmado com o Município de Juazeiro do Norte-CE para implementação de ações educacionais constantes do PAR/PDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais transferidos ao Município de Juazeiro do Norte/CE por meio do Convênio 806.066/2007 (Siafi 601323), destinado à implementação das ações educacionais constantes no Plano de Ações Articuladas (PAR), no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o qual contemplava a construção de escolas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Raimundo Antônio de Macêdo (XXX.127.673-XX) e pela empresa Atlântida Construções e Serviços Ltda. (04.935.594/0001-83); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas de Raimundo Antônio de Macedo (XXX.127.673-XX) e da empresa Atlântida Construções e Serviços Ltda. (04.935.594/0001-83), e condená-los, em solidariedade, ao pagamento de débito no valor de R$ 156.108,57 (data de ocorrência: 18/11/2008), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores já ressarcidos; 9.3. aplicar a Raimundo Antônio de Macedo (XXX.127.673-XX) e à empresa Atlântida Construções e Serviços Ltda. (04.935.594/0001-83), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Município de Juazeiro do Norte/CE e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.